Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO.
I – A tutela de urgência somente será concedida se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
II – A agravante-autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação do agravado-réu sobre o intento de rescindir o contrato de plano de saúde. Ausente, portanto, no atual momento processual, a probabilidade do direito.
III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.